Tribunal: TJES
Processo: 5015321-27.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015321-27.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENILTON DE SOUZA CAMPOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA APOSTA EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA COMPLEXA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por DENILTON DE SOUZA CAMPOS em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou demonstrada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Na origem, o autor alega a abusividade e a ilegalidade de descontos em seu benefício previdenciário, sob o argumento de que não celebrou o contrato objeto da lide, impugnando as assinaturas constantes dos instrumentos apresentados pela instituição financeira.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma integral do julgado, reiterando a tese de ausência de manifestação de vontade e de indícios de fraude na documentação acostada pela defesa, aduzindo que a divergência de assinaturas obsta o reconhecimento do vínculo obrigacional.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a pretensão autoral comporta julgamento no rito dos Juizados Especiais, considerando a necessidade de aferir a autenticidade da assinatura física apresentada frente à negativa absoluta de contratação e à impugnação do instrumento de adesão.

Na hipótese vertente, a natureza da controvérsia instalada impõe o reconhecimento da complexidade probatória, uma vez que a pretensão de nulidade do negócio jurídico depende da aferição técnica da autenticidade da assinatura física constante nos contratos e termos de adesão. Diante da impugnação específica à validade da firma, a solução da lide exige a confirmação da autoria da manifestação de vontade por meio de perícia grafotécnica especializada, a qual ultrapassa os limites cognitivos e a simplicidade do rito sumaríssimo.

Sem o suporte de prova pericial forense, capaz de elucidar com o devido grau de certeza se a assinatura partiu ou não do punho do autor, revela-se inviável o julgamento do mérito nesta seara. A persistência no julgamento sem o auxílio técnico de um expert, acarretaria evidente cerceamento de defesa e insegurança jurídica, especialmente quando o banco demonstra a efetiva liberação do crédito via TED para conta de titularidade do autor.

Destarte, a necessidade de produção de prova técnica complexa afasta a competência dos Juizados Especiais para o deslinde da controvérsia, porquanto o exame pericial revela-se como o único meio hábil para dirimir a dúvida acerca da autoria da contratação, o que impõe o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta deste juízo e a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA
, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)